Tribunal: STF
Processo: ARE 1304043
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDECINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E OS RECURSOS ARRECADADOS. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA EXAÇÃO.



    1.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da validade constitucional da legislação relativa à instituição da contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. 



    2.  As contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.